Tribunal: TJDFT
Processo: 0743499-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. SUPERVENIENTE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCERTO. DOCUMENTO TRASLADADO AO AMBIENTE DO PJE. INSTRUMENTO PERFECTIBILIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL. ASSINATURAS DIGITAIS. AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL (MP No 2.200-2/2001). ENTIDADE CERTIFICADORA. DOCUSIGN. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO CONCERTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De conformidade com a legislação de regência (MP no 2.200-2/2001), a admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual mantida por instituição especializada nessa espécie de serviço pressupõe o prévio credenciamento da entidade certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas em documentos confeccionados em forma eletrônica
2. Aferido que a entidade certificadora responsável pela certificação da autenticidade das assinaturas digitais constantes no instrumento de transação coligido aos autos de execução de título extrajudicial cuja homologação fora requestada ao Juízo não consta na lista de Entidades Credenciadas da ICP-Brasil, descerrando que não está habilitada a produzir certificação de documentos digitais com os contornos de legitimidade dispostos na regulamentação legal de regência, ressoa inviabilizado o reconhecimento de validade do instrumento de transação apresentado, pressuposto indispensável para que seja chancelado judicialmente.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.